Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-60.2025.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa. Direito tributário. Ação de inexigibilidade de débito e indenizatória. Recurso inominado. IPVA. Veículo elétrico. Isenção. Lei distrital no 7.591/2024. Anterioridade nonagesimal. Tema 1.383 do STF. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou: a) procedente o pedido para declarar que o autor é isento do pagamento do IPVA do ano de 2025; b) procedente o pedido para condenar o réu a pagar ao autor o valor que este pagou relativamente ao IPVA de 2025, com correção pela Taxa SELIC a partir da citação.
2. Em suas razões recursais (ID 80887652), a parte recorrente argumenta que a sentença deve ser reformada porque não observou o art. 150, III, § 1o, da Constituição Federal. Defende que, se ao Distrito Federal é reservado o direito de alterar a base de cálculo do IPVA, sem a observância do princípio da anterioridade, assim como plasmado no artigo 150, III, § 1o, da Constituição Federal, a toda evidência, nada há de ilegal ou de inconstitucional na Lei e/ou no Decreto Distritais que impõem novos requisitos à fruição de um específico benefício tributário (isenção/carros/híbridos/outros). Pontua que se os Estados e o Distrito Federal podem alterar a base de cálculo do IPVA, o que é capaz de implicar aumento de tributo, sem a observância do princípio da anterioridade nonagesimal, que dirá revogar uma mera isenção tributária. Aduz que a sentença embargada considerou inexigível a exigência tributária aqui debatida por indicada ofensa ao princípio constitucional da anterioridade nonagesimal sem, contudo, pronunciar a incompatibilidade vertical da norma revogadora da isenção geratriz desta ação declaratória. Aponta que se o douto Juiz processante entende que determinada lei distrital é verticalmente incompatível com a Constituição Federal, antes de proclamar a inexigibilidade de determinado tributo, tem que pronunciar a inconstitucionalidade da mesma (lei), pena de afronta a comandos inscritos no Código de Processo Civil, razão pela qual seria nula. Com esses argumentos, em síntese, requer: o conhecimento e o provimento do recurso, de modo a que seja reformada a sentença recorrida.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Contrarrazões no ID 80888462 pela manutenção da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em verificar se a nova condição imposta pela Lei Distrital no 7.591/2024, para fruição da isenção de IPVA - consistente na exigência de que o veículo elétrico seja adquirido em revendedor estabelecido no Distrito Federal - pode ser aplicada de forma imediata.
III. Razões de decidir
6. De início, ressalta-se que o d. Juiz sentenciante não afastou a incidência da Lei 7.591/2024, pois apenas declarou que a revogação do benefício fiscal não alcançava o autor com relação ao IPVA de 2025, haja vista a necessidade de observância da anterioridade tributária. Em resposta aos embargos de declaração, o d. Juiz consignou expressamente que não havia restrição à cobrança do referido tributo nos anos seguintes.
7. Não bastasse, ainda que se considerasse que houve análise da constitucionalidade da lei, não haveria qualquer nulidade, visto que “(...) 1. O princípio da reserva de plenário não se aplica no âmbito dos juizados de pequenas causas (art. 24, X, da Constituição Federal) e dos juizados especiais em geral (art. 98, I, da CF/88), que, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob o regime de plenário ou de órgão especial.". ARE 868457 RG, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator (a): Min. TEORI ZAVASCKI, Julgamento: 16/04/2015, Publicação: 27/04/2015.
8. Preliminar rejeitada.
9. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do Tema no 1.383 da repercussão geral do STF, a tese de que "o princípio da anterioridade tributária, geral e nonagesimal, se aplica às hipóteses de redução ou de supressão de benefícios ou de incentivos fiscais que resultem em majoração indireta de tributos, observadas as determinações e as exceções constitucionais para cada tributo".
10. Assim, a revogação ou a restrição de benefício fiscal configura majoração indireta de tributo, atraindo a incidência do princípio da anterioridade nonagesimal, consoante Tema 1.383 do STF.
11. Nesse contexto jurídico, constata-se que a Lei Distrital no 7.591/2024 foi publicada em 05/12/2024, e o lançamento do IPVA ocorreu em janeiro de 2025, antes do transcurso do prazo de 90 (noventa) dias, o que viola o art. 150, III, “c”, da CF.
12. Na hipótese, o autor registrou seu veículo elétrico no Distrito Federal, em 05/03/2024 (ID 80887636), de modo que é eficaz a isenção originalmente prevista, consoante a sentença impugnada.
13. Nesse sentido: Acórdão 2.028.499, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e não provido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/1995.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: CF, art. 150, III, c; Lei Distrital no 7.591/2024; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.383; TJDFT, Acórdão 2.028.499, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2025, publicado no DJe: 12/08/2025.